Tribunal: TJMT
Processo: 0048614-36.2012.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0048614-36.2012.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (RECORRENTE), LEANDRO RIBEIRO AZEVEDO - CPF: 032.036.491-79 (ADVOGADO), MURYEL DE CAMPOS RODRIGUES - CPF: 736.501.701-59 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0048614-36.2012.811.0001

Origem
:
1o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Muryel de Campos Rodrigues

Parte Recorrida:
Banco Itaú S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
18/08/2022

Ordem na pauta: 46

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACORDO CELEBRADO POR ADVOGADO COM PODERES PARA TRANSIGIR – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA - - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, ante sentença que homologou o acordo realizado entre as partes, julgando o processo extinto, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, b do CPC.

2.

Narra a parte autora, que atualmente advoga em causa própria, que no ano de 2012, quando do ajuizamento da ação, o patrono a época contratado ingressou com Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais contra a Recorrida Banco ITAU S/A, a fim de pleitear indenização quanto à cobrança ilegal de tarifas embutidas em contrato de financiamento, e, ainda, indenização por danos morais sofridos.

3.

Alega que na data de 06/09/2013 sobreveio decisão determinando a suspensão do processo, em razão de decisão monocrática proferida no Resp 1251331, no entanto, afirma que no decorrer dos anos não fora comunicada acerca dos atos praticados pelo advogado contratado, que realizou acordo com a ré, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem a sua anuência.

4.

Em suas razões recursais, alega que o causídico encontra-se, atualmente, licenciado da OAB/MT, sustentando que o acordo por ele firmado em seu nome é nulo, em razão do disposto no art. 4o da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que dispõe que
“
são também nulos os atos praticados por advogado impedido - no âmbito do impedimento - suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia.”.

5.

Pelos fatos acima expostos, requer a nulidade do ato praticado pelo advogado licenciado, com a reforma da sentença que homologou o acordo, julgando procedentes os pedidos iniciais.

6.

Em que pesem as razões expostas pela recorrente, entendo que, neste caso concreto, não houve vício no acordo realizado entre as partes.

7.

Quanto a este fato, vê-se que não há nos autos prova da data em que o causídico solicitou o licenciamento junto ao Cadastro Nacional dos Advogados, soma-se a isto, o fato de que o advogado possuía poderes específicos para transigir em nome da autora, ora recorrente, conforme procuração anexa aos autos.

8.

Ressalto, por oportuno, que não há documento com a informação de revogação dos poderes conferidos pela parte autora ao seu representante legal.

9.

Desse modo, correta a sentença em reconhecer que não há vício passível de nulidade, homologando o acordo e julgando o feito extinto, com resolução de mérito.

10.

Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ACORDO CELEBRADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRESENÇA DE ADVOGADO COM OS PODERES NECESSÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não configura falta da parte e não há falar em nulidade da sentença de homologação de acordo realizado em audiência de conciliação com a participação de advogado com poderes especiais para de transigir e firmar compromisso ou acordo, confessar, desistir, receber e dar quitação, agindo em conjunto ou separadamente, podendo ainda substabelecer a outrem, com ou sem reservas de iguais. (TJ-MT - APL: 00091491320168110055 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/09/2017).

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022